Tribunal: TJDFT
Processo: 0724660-11.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CIVIL. AÇÃO COLETIVA. SERVIDORES PÚBLICOS. PROCESSO 32159/97. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. TEMA 1.169 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SOBRESTAMENTO. MEROS CÁLCULOS ARITMÉTICOS. BALIZAS DEFINIDAS NO TÍTULO. DISTINÇÃO. INAPLICABILIDADE DA SUSPENSÃO. RETOMADA DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
1. É inaplicável à hipótese o comando de sobrestamento determinado no Tema 1.169 do Superior Tribunal de Justiça, porquanto o caso admite a possibilidade de realização da individualização dos créditos e definição do quanto devido por meio meros cálculos aritméticos, estando estampados no título judicial condenatório todos os elementos necessários ao prosseguimento da fase satisfativa, definidas as bases para a satisfação do decidido na ação coletiva n.o 32.159/97 e apresentado memória de cálculos dos valores devidos.
2. A entidade sindical atuou como substituta processual dos trabalhadores que integram a categoria profissional representada, os quais obtiveram sentença favorável transitada em julgado em favor da classe como um todo.
3. Recurso conhecido e provido.